Tribunal: TCU
Processo: 019.895/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades cometidas pelo Ministério da Saúde, no enfrentamento da Covid-19.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação acerca de possíveis irregularidades cometidas no âmbito do Ministério da Saúde no enfrentamento da covid-19, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer parcialmente da representação que constitui o objeto principal deste processo, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VI, do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; 9.2. não conhecer da representação no que se refere à avaliação da conduta do presidente do Conselho Federal de Medicina; 9.3. conhecer das representações objeto do TC Processo 037.082/2020-5 e do TC Processo 005.273/2021-8 , apensadas ao presente processo, e, no mérito, considerá-las procedentes; 9.4. conhecer das representações objeto do TC Processo 000.392/2021-9 , do TC Processo 020.342/2020-9 e do TC Processo 000.463/2021-3 , apensadas ao presente feito, e, no mérito, considerá-las parcialmente procedentes; 9.5. conhecer das representações objeto do TC Processo 000.606/2021-9 e do TC Processo 001.680/2022-6 , apensadas a estes autos, e, no mérito, julgá-las parcialmente procedentes, sem qualquer medida corretiva por perda de objeto; 9.6. assinar o prazo de 15 (quinze) dias para que o Ministério da Saúde, com fundamento no art. 71, inciso IX, da Constituição Federal, c/c o art. 45 da Lei 8.443/1992, anule a Nota Informativa 17/2020-SE/GAB/SE/MS, de 10 de agosto de 2020; 9.7. dar ciência desta deliberação, bem como do relatório e do voto que a subsidiam, ao Ministério da Saúde e aos autores das representações; 9.8. encaminhar cópia desta decisão, bem como do relatório e do voto que o fundamentam ao Presidente da Mesa Diretora do Senado Federal, em razão de se encontrar encerrada a CPI da Pandemia; 9.9. considerar integralmente atendida a Solicitação do Congresso Nacional objeto do TC Processo 042.891/2021-3 , nos termos do art. 14, inciso IV, da Resolução TCU 215/2008, bem como autorizar o arquivamento dos referidos autos; e 9.10. encerrar o presente processo.